Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700847-57.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES AGRAVADO: GRIFES BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, SAMUEL WILLIAM BARBOSA, FLAVIO AUGUSTO DA SILVA FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA LUIZA QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES em face de decisão proferida nos autos do processo 0703656-40.2019.8.07.0016, em trâmite no 7o Juizado Especial Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de penhora no rosto dos autos em processo que tramita na Vara única do Foro de Arthur Nogueira/SP e em Sorocaba, pedido de citação por hora certa dos executados e a expedição de ordem de acesso às linhas telefônicas em nome dos executados, além de citação por WhatsApp, pois incompatíveis com o rito dos juizados especiais. A parte agravante discorre sobre a possibilidade de penhora no rosto dos autos e de citação por hora certa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferido o pedido de penhora no rosto dos autos dos processos indicados e o deferimento de citação por hora certa. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 doNCPC). Em relação à penhora no rosto dos autos, já decidido em julgados do Juizado Especial que é possível. Vejamos: “Nos termos do disposto no art. 833, Inciso XII, do CPC, conquanto impenhoráveis os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação, quando demonstrado estarem efetivamente vinculados à execução do próprio empreendimento, mostra-se regular a penhora no rosto dos autos, de eventuais créditos remanescentes pertencentes às executadas/agravantes, quando não há prova de que se trata de imóvel em construção ou que o valor penhorado se destina a execução ou conclusão do empreendimento. (Acórdão 1046201, 07005557720178079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 19/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1 Não há qualquer impedimento legal à realização de penhora no rosto dos autos no âmbito do Juizado Especial. (Acórdão 553068, 19990110477358ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, , Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 11/10/2011, publicado no DJE: 9/12/2011. Pág.: 237). Probabilidade do direito, portanto, presente. Já em relação à citação por hora certa, em razão do rito célere e dos critérios adotados pelo sistema do Juizados Especiais, não se admite. Assim já restou decidido em diversos julgados: "Não se admite citação por hora certa, porquanto incompatível com os critérios da simplicidade, da celeridade e da informalidade dos Juizados Especiais. (Acórdão 1023575, 07069260720168070007, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2017, publicado no DJE: 16/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O rito dos juizados especiais não comporta citação por hora certa, dada a complexidade que impõe à causa pela atuação da curadoria especial. (Acórdão 833303, 20130710247288ACJ, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 11/11/2014, publicado no DJE: 24/11/2014. Pág.: 268). Assim, nesta primeira análise, o pedido da parte agravante deve ser deferido em parte, já que existente, à primeira vista, a probabilidade do direito somente em relação ao pedido de penhora no rosto dos autos. Também existe o perigo da demora ocasionado pela possível ausência de pagamento da condenação do processo de origem. No caso, embora presentes os requisitos como acima mencionado, o mais prudente até a deliberação da Turma quanto ao mérito do agravo é suspender os efeitos da decisão, a fim de que a continuidade do processamento aguarde o deslinde deste recurso, ou seja, que não determine o arquivamento dos autos em razão do indeferimento das diligências requeridas, isto na forma da parte final do art. 301 do CPC. Em face do exposto, na forma do art. 301 do CPC, para assegurar o direito da agravante de receber o que tem direito, entendo como medida idônea, para não levar o processo a arquivamento, suspender os efeitos da decisão recorrida até julgamento do mérito do agravo. Oficie-se ao juízo da causa para cumprimento da decisão quanto à suspensão do curso do feito, requisitando informações. Envie intimação para os agravados, nos endereços de fls. 231, por AR, para responder o agravo. Brasília/DF, 10 de junho de 2020 16:17:39. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator